Tribunal: TJPA
Processo: 0800332-40.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800332-40.2023.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: ANA CLAUDIA EVANGELISTA DA SILVA DE OLIVEIRA, ARLENE CALADO DE ABREU SILVA, DOLVENY BATISTA DOS SANTOS, EDILANDIA CORREIA COIMBRA, ELTON RICARDO BEZERRA DA SILVA, JOAO MANOEL TEIXEIRA NOGUEIRA, JOSE FERNANDO DA COSTA, MARIA LUCIANA DA CUNHA MIRANDA, MARTA OLINDA DANTAS HAGAR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. TEMA 138 DO STF. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por servidores do magistério municipal, condenando o ente público ao pagamento de diferenças decorrentes da supressão de vantagens remuneratórias e de indenização por danos morais. O agravante alega a legalidade da supressão das parcelas, a impossibilidade de cumulação de vantagens, a genericidade da inicial e a violação ao princípio da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a supressão de vantagens remuneratórias pode ocorrer sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se a genericidade da petição inicial e a alegada violação à isonomia afastam a condenação; e (iii) determinar se o agravo interno apresenta fundamentos aptos a reformar a decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A supressão de vantagens remuneratórias já incorporadas à esfera jurídica dos servidores exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF e o Tema 138 do STF.

4.A alegada reestruturação da carreira ou vedação ao acúmulo de vantagens não afasta a necessidade de devido processo administrativo, sendo nulo o ato de supressão praticado de forma unilateral.

5.A ilegalidade da supressão foi reconhecida em precedentes do STF, deste Tribunal e em mandado de segurança coletivo envolvendo os mesmos servidores, tendo o Município, inclusive, restabelecido parte das verbas suprimidas.

6.Não procede a alegação de genericidade da inicial, pois os valores foram individualizados com base nos documentos dos autos, sem impugnação específica pelo Município.

7.A condenação não viola o princípio da isonomia, pois se limita à recomposição de parcelas remuneratórias previstas em lei e ilegalmente suprimidas.

8.O agravo interno apenas reproduz argumentos já examinados e rejeitados, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública deve instaurar prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, antes de suprimir vantagens remuneratórias que já produzem efeitos concretos na esfera jurídica dos servidores.

A alegação de reestruturação da carreira ou de vedação ao acúmulo de vantagens não afasta a exigência constitucional do devido processo administrativo para a redução remuneratória.

A individualização dos valores devidos com base em documentos constantes dos autos afasta a alegação de genericidade da petição inicial.

A recomposição de parcelas remuneratórias ilegalmente suprimidas não viola o princípio da isonomia quando decorre da aplicação da legislação vigente aos servidores prejudicados.

O agravo interno que apenas reproduz argumentos já apreciados, sem impugnação efetiva dos fundamentos da decisão agravada, não autoriza sua reforma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 1.021, 1.026, 932, VIII; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei Municipal nº 343/2009; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, alíneas “b” e “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011, Tema 138 da Repercussão Geral; TJPA, Apelação Cível nº 0800091-96.2018.8.14.0087, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 31.01.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800646-54.2021.8.14.0105, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, contra a Decisão Monocrática de
Id. 28339174,
proferida no bojo da Apelação Cível, que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ora agravante, o qual manteve integralmente a sentença de procedência proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por
ANA CLAUDIA EVANGELISTA DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS
, ora agravados.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por servidores públicos efetivos do magistério municipal de Concórdia do Pará, regidos pela Lei Municipal n.º 343/2009. Narram os autores que, nos meses de outubro e novembro de 2016, o Município suprimiu, de forma sumária e sem prévio procedimento administrativo, diversas vantagens salariais previstas na referida norma, restando pendente de pagamento apenas as diferenças relativas ao mês de outubro de 2016, objeto da presente demanda.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão inicial, condenando o Município ao pagamento das diferenças devidas referentes às vantagens salariais ilegalmente suprimidas em outubro de 2016, em valores individualizados para cada autor, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por autor e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o total da condenação.

Inconformado com a sentença, o Município de Concórdia do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição, a ausência de fundamentação do julgado, o acúmulo indevido de vantagens com idêntico fato gerador, a legalidade da reestruturação da carreira do magistério, a improcedência da condenação por danos morais ante a ausência de prova de lesão à dignidade dos autores, e a violação ao princípio da isonomia.

Em decisão monocrática de Id. 28339174, este Relator conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do CPC/2015, c/c artigo 133, inciso XI, alíneas b e d, do Regimento Interno deste Tribunal, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A ementa da referida decisão monocrática é a seguinte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO ATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME — Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidores públicos municipais da área do magistério, condenando o Município de Concórdia do Pará ao pagamento de valores suprimidos indevidamente das suas remunerações, referentes a vantagens previstas em legislação municipal, sem prévio procedimento administrativo, bem como à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO — (i) se a Administração Pública pode suprimir vantagens remuneratórias concedidas anteriormente sem instauração de procedimento administrativo prévio; (ii) se a supressão arbitrária da remuneração autoriza indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR — A jurisprudência consolidada do STF (Tema 138/STF, RE 594.296/MG) exige contraditório e ampla defesa antes de qualquer ato revogatório que implique redução remuneratória. A supressão remuneratória abrupta, sem justificativa ou direito de defesa, configura violação à dignidade do servidor e enseja compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO — Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública não pode suprimir, sem processo administrativo prévio, vantagens remuneratórias já concedidas a servidores públicos, sob pena de nulidade do ato. 2. A supressão remuneratória arbitrária, sem contraditório e ampla defesa, autoriza a condenação por danos morais. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 5º, 6º e 932, VIII; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 29709580).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese que o

acúmulo indevido de vantagens com fato gerador idêntico, com base na referida Lei Municipal nº 343/2009 teria vindo para promover a reestruturação do PCCR, adequando os cargos de professor e pedagogo sem promover alterações substanciais nos percentuais ou nos fatos geradores das gratificações, inovando apenas no sistema de progressões horizontais e verticais na carreira, sendo juridicamente impossível a cumulação de vantagens com o mesmo fato gerador.

Arguiu, ainda, que a petição inicial seria genérica, porquanto os autores teriam se limitado a postular o percebimento das parcelas suprimidas sem especificar o caso concreto de cada servidor, o que inviabilizaria a mensuração do percentual devido a cada qual.

Sustentou, ademais, que o deferimento do pleito configuraria violação ao princípio da isonomia, na medida em que importaria em acréscimo salarial a título de gratificações propter laborem e propter personam a um grupo específico de servidores que já perceberia vantagens por tempo de serviço e função de direção com idênticos fatos geradores, em desacordo com os artigos 5º e 37 da Constituição Federal, o artigo 133 da Lei Orgânica Municipal.

Ao final, requer o provimento do agravo para reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do recurso.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões
(Id. 30357586),
pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo ao exame do mérito.

No caso vertente, contudo, o agravante limita-se a renovar as teses já examinadas e rechaçadas quando do julgamento monocrático da apelação, sem apresentar argumento jurídico novo ou circunstância fática superveniente que recomende a revisão do entendimento firmado por este Relator.

O primeiro argumento recursal versa sobre a suposta legalidade da supressão das vantagens remuneratórias, sob o fundamento de que a Lei Municipal nº 343/2009 teria promovido reestruturação de carreira que impediria o acúmulo de vantagens com fato gerador idêntico. Tal tese não merece acolhimento, porquanto ignora o fundamento central e incontornável da decisão agravada.

A questão controvertida não diz respeito à eventual legitimidade material da reestruturação de carreira em abstrato, nem à discussão sobre a acumulabilidade ou não de determinadas gratificações. O ponto fulcral, sobre o qual a decisão monocrática se assentou com apoio em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, é que, independentemente da motivação substancial invocada para justificar a supressão de parcelas remuneratórias já concedidas e que já produziram efeitos concretos nas esferas jurídicas dos servidores, o exercício do poder de autotutela estatal nesses casos exige a instauração de prévio procedimento administrativo, com asseguramento do contraditório e da ampla defesa, conforme exigência constitucional insculpida no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e conforme consolidado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, representativo de controvérsia do Tema 138 da repercussão geral. Nesse sentido, confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Com efeito, a alegação do recorrente de que a supressão das vantagens remuneratórias seria legítima por decorrer da revisão de ato reputado ilegal não merece prosperar. Conforme já delineado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que, embora a Administração Pública detenha o poder de autotutela para invalidar atos ilegais, a supressão de vantagens que já produziram efeitos concretos na esfera jurídica do servidor exige, obrigatoriamente, a prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Desse modo, ainda que a Administração entendesse indevido o pagamento das parcelas questionadas, incumbia-lhe instaurar regular procedimento administrativo para apurar a legalidade da vantagem e assegurar aos servidores o exercício do direito de defesa. Não lhe era dado, contudo, promover a supressão unilateral e imediata das verbas remuneratórias, como ocorreu na hipótese dos autos, em manifesta afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É precisamente essa a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente vinculante, cuja observância se impõe a todos os órgãos do Poder Judiciário.

A decisão monocrática agravada ampara-se, ainda, em jurisprudência consolidada deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO
. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2- Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3-
Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável;
4-
No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138
; 5- Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

Esta Corte, ademais, já se manifestou em caso idêntico, envolvendo os mesmos servidores municipais de Concórdia do Pará:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE (DOCÊNCIA). AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO COM PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1- Entendo que a sentença não merece reforma, pois, em que pese a Administração Pública possuir o poder de autotutela administrativa, a desconstituição de qualquer ato administrativo que repercuta na esfera individual dos servidores ou administrados deve ser precedida de processo administrativo em que se observem as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2- Conforme entendimento do STF, no julgamento do RE nº 594296, com repercussão geral, o ato revogatório que importar em supressão de valores anteriormente concedidos ao servidor deve se submeter “ao devido processo administrativo, em que se mostra obrigatória, a observância ao respeito do princípio do contraditório e da ampla defesa (RE 594296, Relator: Min. Dias Toffoli, DJe: 13/02/2012).

3- Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800646-54.2021.8.14.0105, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

O próprio histórico dos autos evidencia a ilegalidade da conduta municipal. A supressão das vantagens foi reconhecida como ilícita no Mandado de Segurança Coletivo nº 0004979-58.2016.8.14.0105, em que foi deferida liminar determinando o restabelecimento das verbas. Ademais, o próprio Município efetuou o pagamento das parcelas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2016, permanecendo pendente apenas a competência de outubro de 2016, objeto da presente demanda.

Tais circunstâncias demonstram que a supressão das vantagens ocorreu de forma unilateral, sem prévio processo administrativo e sem qualquer apuração regular da alegada irregularidade no pagamento das gratificações. Ao renovar a tese de legalidade da reestruturação, o agravante deixa de demonstrar a instauração do indispensável procedimento administrativo, deixando de infirmar o fundamento central da decisão agravada.

Igualmente não prospera a alegação de genericidade do pedido e de violação ao princípio da isonomia. A decisão recorrida consignou que os valores devidos a cada servidor foram individualizados com base nas fichas financeiras e memoriais de cálculo constantes dos autos. Além disso, o próprio Município deixou de impugnar especificamente os valores apurados, limitando-se a alegações genéricas, embora detivesse todas as informações relativas à folha de pagamento dos servidores, não se desincumbindo do ônus de demonstrar eventual incorreção dos cálculos.

Também não procede a alegada ofensa ao princípio da isonomia. A condenação limitou-se a restabelecer a cada servidor as parcelas remuneratórias que lhe eram devidas por força da Lei Municipal nº 343/2009, não havendo concessão de vantagem nova nem equiparação entre situações distintas. Ao contrário, a isonomia foi preservada justamente ao assegurar aos agravados o recebimento das verbas ilegalmente suprimidas, cuja retirada ocorreu sem observância do devido processo legal.

Diante desse contexto, verifica-se que o agravante não apresentou fundamento jurídico novo ou elemento capaz de afastar os pilares da decisão monocrática. O agravo interno restringe-se à reiteração de teses já enfrentadas e rejeitadas, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Assim, deve ser mantida a decisão agravada, por estar em plena consonância com o Tema 138 do Supremo Tribunal Federal, com a jurisprudência desta Corte e com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1.026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2026